Tribunal: TJES
Processo: 5012089-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012089-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA PINHEIRO

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, que indeferiu pedido de tutela de urgência para manter a agravante na posse do bem e impedir a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de suspender os efeitos do inadimplemento contratual enquanto se discute a legalidade das cláusulas do contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal, ao apreciar agravo de instrumento contra indeferimento de tutela de urgência, deve ater-se à análise dos requisitos legais da medida, sem adentrar no mérito da ação revisional, sob pena de supressão de instância.

4. A simples propositura da ação revisional não impede a caracterização da mora nem suspende os efeitos decorrentes do inadimplemento contratual, conforme Súmula 380 do STJ.

5. A ausência de juntada do contrato de financiamento inviabiliza a análise concreta das cláusulas supostamente abusivas e impede a demonstração da probabilidade do direito invocado.

6. Os documentos apresentados, como planilha de quitação e parecer contábil elaborado unilateralmente, não evidenciam, de forma inequívoca, a abusividade dos encargos contratados.

7. A aferição da legalidade dos encargos exige dilação probatória, o que torna incabível a concessão da tutela de urgência nesta fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato com alienação fiduciária exige prova inequívoca da abusividade dos encargos contratuais.

2. A simples propositura da ação revisional não afasta a mora nem impede os efeitos do inadimplemento.

3. A ausência de elementos probatórios suficientes impede o deferimento da medida de urgência prevista no art. 300 do CPC.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, AgInt no AREsp 1.522.043/RS, rel. Min. Marco Buzzi, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA PINHEIRO BATISTA em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária ajuizada em desfavor de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., na qual o juízo
a quo
indeferiu os pedidos de tutela de urgência requeridos pela agravante (id. 72958655 dos autos de origem).

Nas razões recursais de id. 15159581, a agravante sustenta, em síntese, que os requisitos para deferimento da tutela de urgência estão presentes no caso
sub examen
, eis que o risco da demora se caracteriza pela possibilidade de a agravante perder a posse de seu bem financiado e de ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito.

Em decisão id. 15254989, indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas no id. 15749365.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5012089-97.2025.8.08.0000

Agravante:
Marcia Pinheiro Batista

Agravado:
Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado. Explico.

Consoante relatado, a agravante busca a reforma da decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a qual visava à manutenção da posse do veículo financiado e ao impedimento de inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes.

No entanto, a documentação apresentada pela autora e agravante não traz elementos suficientes para reverter o entendimento do juízo de origem.

É cediço que a propositura de ação revisional não é capaz de, por si só, obstar a mora do devedor e suspender os efeitos relativos ao inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Tal entendimento está atualmente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula nº 380,
in verbis:

STJ, Súmula 380:
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esta premissa, o afastamento da mora só é possível com a demonstração de abusividade nas cláusulas contratuais relativas aos encargos do período de normalidade, como juros remuneratórios e capitalização de juros.

De plano, verifica-se que o contrato de financiamento não foi juntado aos autos. Por outro lado, a própria agravante juntou planilha de quitação e parecer contábil, aparentemente produzido unilateralmente, que traz informações quanto aos encargos contratuais (id.
72598145 e
72598146 dos autos de origem).

Assim, conforme acertadamente registrado pelo magistrado de primeira instância, os juros contratados, à primeira vista, não se mostraram abusivos, pois não ultrapassam o dobro ou o triplo da taxa média de mercado, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 10/3/2021).

Tratando-se de momento processual inicial, em que o que se discute é a possibilidade ou não de deferimento da tutela de urgência requerida pela autora, entendo acertada a decisão recorrida, pois o conjunto probatório até então produzido não é suficiente para a constatação de legalidade ou não dos encargos contratuais, exigindo-se dilação probatória para tanto.

Pelo exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.